Tribunal: TJMT
Processo: 0011795-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011795-67.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (EMBARGADO), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.575.754/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA - CPF: 207.414.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CESAR ALONSO DE AMORIM ARRUDA - CPF: 013.075.701-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA BISPO DE AMORIM - CPF: 208.879.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011795-67.2018.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS –EXECUÇÃO PROPOSTA POSTERIORMENTE À COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DA EXISTÊNCIA DA CITADA EXECUÇÃO TAMBÉM POSTERIORES À REFERIDA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO E DO TAMBÉM PRÉVIO REGISTRO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO AINDA DA MÁ-FÉ DO EMBARGANTE DE TERCEIROS ADQUIRENTE – APELAÇAO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A propositura de Execução posterior à compra e venda de imóveis e a averbação premonitória sobre a existência da citada Execução também ocorrida posteriormente ao negócio jurídico descaracteriza a alegada má-fé do embargante de terceiros adquirente e, afasta, inclusive, a alegação de fraude à Execução, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 1.861.025/DF, julgado em 12/5/2020.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011795-67.2018.8.11.0041

Embargante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

Embargado:
Gilberto Rodrigues Pinto

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela embargada de terceiros
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
contra acórdão
que à unanimidade proveu a Apelação

no 0011795-67.2018.8.11.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS –EXECUÇÃO PROPOSTA POSTERIORMENTE À COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DA EXISTÊNCIA DA CITADA EXECUÇÃO TAMBÉM POSTERIORES À REFERIDA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO E DO TAMBÉM PRÉVIO REGISTRO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO AINDA DA MÁ-FÉ DO EMBARGANTE DE TERCEIROS ADQUIRENTE – APELAÇAO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A propositura de Execução posterior à compra e venda de imóveis e a averbação premonitória sobre a existência da citada Execução também ocorrida posteriormente ao negócio jurídico descaracteriza a alegada má-fé do embargante de terceiros adquirente e, afasta, inclusive, a alegação de fraude à Execução, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 1.861.025/DF, julgado em 12/5/2020.”

Alega omissão do v. acórdão ao argumento, em síntese, de premissa equivocada do acórdão por ter não ter verificado a ocorrência de fraude à Execução eventualmente praticada pelo embargante de terceiros aqui embargado de declaração.

Alega que a má-fé do embargante de terceiros aqui embargado de declaração não foi analisada pelo v. acórdão.

Após discorrer sobre a situação fático-processual já arguida nas contrarrazões da Apelação e analisadas pelo acórdão, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 208978661).

No id. 210465183 o embargado de declaração
Gilberto Rodrigues Pinto
sustenta não ser possível a utilização dos Embargos de Declaração para fins de reapreciação do acórdão e desprovimento do referido recurso por ter o acórdão impugnado manifestado expressamente sobre a alegada omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011795-67.2018.8.11.0041

Embargante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

Embargado:
Gilberto Rodrigues Pinto

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela embargada de terceiros
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
contra acórdão
que à unanimidade proveu a Apelação

no 0011795-67.2018.8.11.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS –EXECUÇÃO PROPOSTA POSTERIORMENTE À COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DA EXISTÊNCIA DA CITADA EXECUÇÃO TAMBÉM POSTERIORES À REFERIDA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO E DO TAMBÉM PRÉVIO REGISTRO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO AINDA DA MÁ-FÉ DO EMBARGANTE DE TERCEIROS ADQUIRENTE – APELAÇAO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A propositura de Execução posterior à compra e venda de imóveis e a averbação premonitória sobre a existência da citada Execução também ocorrida posteriormente ao negócio jurídico descaracteriza a alegada má-fé do embargante de terceiros adquirente e, afasta, inclusive, a alegação de fraude à Execução, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 1.861.025/DF, julgado em 12/5/2020.”

O Colegiado ao analisar a Apelação interposta pelo embargante de terceiros
Gilberto Rodrigues Pinto
aqui embargado de declaração, concluiu, de forma expressa e suficiente, que
o conjunto probatório revelou, de forma suficiente e clara, que a aquisição do imóvel objeto dos Embargos de Terceiros opostos por
Gilbert
o aqui embargado de declaração ocorreu antes mesmo da emissão dos títulos executados
pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
aqui embargante de declaração.

Logo, se a prova, não desconstituída, revelou que a aquisição do imóvel pelo terceiro adquirente foi feita antes da emissão dos títulos executados e, portanto, também antes da Execução e das averbações premonitórias que foram averbadas na margem da matrícula, cujo fato, por si só, já afasta a alegada má-fé do terceiro adquirente.

Registra-se que o acórdão mencionou, de forma expressa e clara, que a averbação premonitória apta a revelar a má-fé de terceiros adquirente desafia o registro anterior à aquisição
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
A Escritura Pública de compra e venda
relativa ao negócio jurídico (
aquisição de 5 lotes pelo preço total de R$300.000,00
) firmado pelo embargante de terceiros aqui apelante Gilberto Rodrigues Pinto (comprador) com os executados pela Cooperativa aqui apelada, ou seja, com Bartolomeu Alonso de Arruda e Sônia Maria Bispo de Amorim Arruda (vendedores)
foi lavrada em 12.6.2013

e o registro da escritura foi feito em 9.3.2022
, conforme R/7 da matrícula 6.683, id. de origem da Execução no 105659927; R/6 da matrícula 6.684, id. de origem da Execução no 105659930 e R/7 da matrícula 6.686, id. de origem da Execução no 10565993.

Logo, o conjunto probatório revela
que quando foi firmado o negócio jurídico consistente na lavratura da Escritura Pública, ou seja,
em 12.6.2013
(id. de origem 46926001, p. 8),
AINDA NÃO TINHA SIDO NEM MESMO PROPOSTA A EXECUÇÃO, PORQUANTO FOI PROTOCOLADA EM 22.11.2015.

Aliás, SEQUER HAVIA SIDO EMITIDO OS TÍTULOS – três cédulas bancárias – que lastrearam a referida Execução, porquanto foram firmados em 27.2.2014
,
13.11.2014
e
29.8.2014
, conforme id. da Execução no 46924618, p. 4,
FATOS ESTES QUE, POR SI SÓ,
JÁ AFASTA A ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO
.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84/STJ. POSSE NÃO CONCRETIZADA EM RAZÃO DE O IMÓVEL AINDA ESTAR EM FASE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro, por meio dos quais se objetiva desconstituir penhora de imóvel ocorrida no bojo de cumprimento de sentença.

2. Ação ajuizada em 08/05/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/01/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se é aplicável, na espécie, a Súmula 84/STJ ("É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro") quando ainda não houve a entrega das chaves ao promitente comprador.

4. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. Aplicação da Súmula 84/STJ.

5. Na petição inicial dos embargos de terceiro, o embargante deverá fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

6. Na hipótese, o imóvel adquirido só não estava na posse da recorrida em razão de ainda estar em fase de construção, razão pela qual o instrumento particular de compra e venda colacionado aos autos - ainda que desprovido de registro - deve ser considerado para fins de comprovação de sua posse, admitindo-se, via de consequência, a oposição dos embargos de terceiro.

7. ADEMAIS, O INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA FOI FIRMADO EM DATA ANTERIOR AO PRÓPRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUE FOI DETERMINADA A PENHORA DO BEM, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FRAUDE À EXECUÇÃO OU MÁ-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE
.” 8. Recurso especial conhecido e não provido. ( REsp n. 1.861.025/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

(grifei).

A Escritura Pública, lavrada em 12.6.2013, também
ANTECEDE AS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS QUE FORAM AVERBADAS EM 14.7.2016
.

É certo que conforme a orientação do STJ, a averbação premonitória tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à Execução, inclusive, a de afastar a presunção de boa-fé de terceiros.

Vejam a orientação da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor.

2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada
.

3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3o, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação.

4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973.

5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1334635 RS 2012/0148766-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019 RB vol. 661 p. 214)”
(grifei).

Todavia
, também é certo que a averbação premonitória, assim como a própria constrição (penhora)
devem preceder
a venda do imóvel,
A FIM DE DEMONSTRAR A MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE
.

Neste sentido, veja a Súmula 375 do STJ;

"
O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
."
(grifei).

No mesmo norte de que a averbação premonitória,
se
precedente
à compra e venda
,
É QUE CARACTERIZA A MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE
e, inclusive, torna o negócio jurídico ineficaz, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Paraná:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDAS EXECUTIVAS NO REGISTRO DE IMÓVEIS. CIÊNCIA DA ADQUIRENTE. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. INVALIDADE DOS ATOS. SENTENÇA MANTIDA.
A ciência de adquirente quanto à existência
de averbações premonitórias na matrícula do imóvel
objeto de compra e venda caracteriza a má-fé, tornando o ato inválido e ineficaz diante da configuração de fraude à execução
. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00025141920218160017 Maringá 0002514-19.2021.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)
(grifei).

NO CASO, IMPORTA
REITERAR
QUE A
COMPRA E VENDA
FOI EFETIVADA
ANTES MESMO DA EXECUÇÃO E DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS
.”

(grifo próprio e nosso).

Logo, o v. acórdão impugnado ao concluir que a prova revelou a aquisição anterior à emissão dos títulos e da própria Execução, bem como antes também das averbações premonitórias, cuja averbação tem o condão de demonstrar má-fé se feita a contento, evidentemente que foi afastada a alegada má-fé do terceiro adquirente aqui embargado de declaração.

Aliás, o acórdão também rebateu a tese de má-fé do terceiro adquirente quando concluiu a falta de prova de que eventual empréstimo feito pelo embargado de declaração aos executados
Bartolomeu e esposa
, proprietários originários dos imóveis objetos da lide, quanto foi diretor executivo da Cooperativa embargada de terceiros e aqui embargante de declaração, tivesse alguma relação com o negócio jurídico discutido na Apelação.

Veja outro fragmento do v. acórdão impugnado:

“Não restou demonstrado que o fato do embargante de terceiros eventualmente ter sido diretor executivo da Cooperativa exequente/embargada de terceiros no período de 2011/2015 e que teria sido responsável por conceder empréstimos “milionários” aos executados Bartolomeu e Sonia proprietários originários dos imóveis objeto desta lide tenha a ver com o negócio jurídico objeto destes Embargos de Terceiros.

Aliás,
sequer tem assinatura do embargante de terceiros, a qualquer título, nas cédulas de crédito bancário que lastrearam a Execução
que deu origem às averbações premonitórias registradas posteriormente à compra e venda firmada pelo embargante de terceiros aqui apelante e os executados Bartolomeu e Sonia, proprietários originários.

Da mesma forma, ou seja, sem vinculação com a compra e venda discutida neste processo o fato do embargante de terceiros aqui apelante ter participado da diretoria da Cooperativa e em conjunto com os demais diretores – administrativo e financeiro – ter contratado a empresa dos executados para construir a sede da Cooperativa na cidade de Tangará da Serra.”

Assim, se o Colegiado pronunciou sobre as teses arguidas pelas partes, ainda que a conclusão não agrade os interessados, o acórdão não é omisso.

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão que à unanimidade proveu a
Apelação no 0011795-67.2018.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024